Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727982-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução de título judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0700052-17.2022.8.07.0000, que se encontra com RE sobrestado na Presidência desta Corte aguardando o julgamento do Tema 1.1170 do STF. No presente agravo de instrumento, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0700052-17.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para tanto, sustenta que “aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 38566878 e 38566880). Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada: " I – MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 131141793) contra o despacho de ID 124123332, que determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto, conforme determinado na decisão de ID 109943221. Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do resultado do recurso interposto, bem como obscura quanto à concessão, por via oblíqua, de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado. É o relatório. Decido. II – O recurso é manifestamente incabível, nos termos do art. 1.001 do CPC, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. Com efeito, o despacho objeto de embargos de declaração possui conteúdo meramente ordinatório, limitando-se a determinar o cumprimento de ordem judicial precedente (ID 109943221). É possível entrever que a parte pretende deduzir, intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 109943221). Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, a exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra despacho de conteúdo meramente ordinatório – sendo impossível, pela via elegida pela parte, alcançar-se o fim ou proveito almejado. Quanto à mencionada existência de parcela incontroversa, tal alegação também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. III – Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 13:16:48. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito " É o breve relatório. Decido. Com razão a agravante, pois a paralisação da execução lhe traz prejuízos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). A natureza alimentar da verba autoriza a execução da parte incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo ativo para o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022